Tribunal: TJBA
Processo: 8045074-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045074-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: THIAGO SOUSA RODRIGUES FERREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA AUMENTO EXCESSIVO – ADESÃO AO ENTENDIMENTO DA CÂMARA FRENTE A COLEGIALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VALOR DA MULTA IMPOSTA MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO

1. A discussão do recurso gira em torno da possibilidade de aplicação dos índices previstos pela ANS para planos individuais ao plano “coletivo” da parte autora frente ao alegado excesso de aumento praticado pelo plano de saúde.

2. Para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal, faz-se indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, isto é, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do Recurso.

3. Os valores indicados e os percentuais de aumento indicados nos autos e não contestados pela recorrente de fato demonstram um aumento superior ao permitido pela ANS.

4. Estamos diante de relação de consumo e, em que pese o STJ possua entendimento por não poder ser aplicado aumento previsto pela ANS para os planos individuais aos planos coletivos, as provas colacionadas não demonstram justificativa para os percentuais aplicados às mensalidades da parte autora.

5. Os documentos que justificariam os aumentos impostos pela parte agravante, referentes à elevação dos gastos com o Reajuste por Variação de Custos (VCMH) ou Reajuste por Sinistralidade dependem de dilação probatória própria da instrução processual.

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045074-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada THIAGO SOUSA RODRIGUES FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .